Tribunal: TJMT
Processo: 1014220-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014220-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA ANDRADE - CPF: 027.907.251-10 (PACIENTE), JUIZ DA Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (IMPETRADO), DIEGO DA SILVA ANDRADE - CPF: 027.907.251-10 (PACIENTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO), SUPERMERCADO COMPER - JARDIM ITÁLIA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. VIOLAÇÃO AO ART. 312 DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA – 2.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
VIOLAÇÃO INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA – 3.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
– 4. ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Inexiste violação ao art. 312 do CPP se o decreto preventivo estiver amparado na
existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, na contumácia delitiva do paciente, que responde por outras ações penais por crimes contra o patrimônio, caso, em que a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.

Na prisão preventiva decretada legalmente, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista a natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e daquela, de cunho preventivo;

3. Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
, contra a prisão preventiva de
Diego da Silva Andrade
, acusado da autoria do crime de
Furto
(art. 155,
caput
, do CP) e que estaria submetido a coação ilegal, porque:
I)
não se fariam presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; II) a segregação redundaria em violação ao princípio da proporcionalidade; e, III) seria possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Ao final, requereu-se a concessão do
Alvará de Soltura
em favor do paciente, a fim de que ele responda a ação penal em liberdade (Id. 49200458).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 49720466.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 50201486.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem, nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id. 52834480):

Habeas Corpus
– Prisão preventiva – Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto – Inconformismo – Suscita
motivação inidônea
para o encarceramento do paciente –
Improcedência
– Ordem pública ameaçada – Paciente ostenta
registros criminais
por crimes da mesma natureza – Possibilidade concreta de reiteração delitiva – Alega ofensa ao princípio da
homogeneidade
– Inocorrência –
Não
há como se
cogitar
futuro
abrandamento
do
regime
prisional neste
momento processual
– Alega possibilidade da imposição das medidas cautelares
diversas da prisão
– Impossibilidade – Requisitos da prisão
preventiva preenchidos
– Ausência de constrangimento ilegal – Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 20 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020